Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752450-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS APARECIDO PEDRO AGRAVADO: S. O. D. S., THALLES RAFAEL ARANTES QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: TALITA OLIVEIRA DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Concessão Liminar – Obrigação de Custeio de Sessões de Fisioterapia – Requisitos Legais Observados - Ausência de Urgência – Indeferimento do Efeito Suspensivo RUBENS APARECIDO PEDRO interpõe Agravo de Instrumento contra decisão por meio da qual, em antecipação de tutela, foi determinado que o agravante custeie as sessões de fisioterapia de um dos agravados, necessárias em razão de acidente de trânsito. Segundo o recorrente, faz-se necessário suspender os efeitos da decisão, porquanto proferida sem o devido exercício do contraditório. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, o recorrente aduz que a decisão merece reforma, porquanto proferida antes do exercício do contraditório. No entanto, a ordem foi dada em sede de liminar, considerando a urgência do tratamento. Caso o agravado não inicie as sessões de fisioterapia, as sequelas podem se agravar. Demais, o juízo a quo considerou a probabilidade do direito dos autores. Conforme trecho da decisão recorrida: “Ademais, sobreleva notar que existe laudo do Departamento da Polícia Técnica da PCDF concluiu que: "a causa determinante do acidente foi a manobra de derivação à direita do GM - CHEVROLET/ON1X (V1), oriundo da faixa de trânsito esquerda para a faixa de trânsito central ou da faixa de trânsito central para a faixa de trânsito direita, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CG 150 (V2) e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas" Ao menos em um juízo de cognição sumária, a decisão aparenta ter sido proferida nos estritos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Melhor sorte não lhe assiste quanto à necessidade de exercício prévio do contraditório, considerando as disposições do art. 9o do Código de Processo Civil: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701” Ante o exposto, não vislumbro estar demonstrada a probabilidade de direito do agravante. Por fim, o recorrente sequer tentou demonstrar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a amparar a concessão do efeito suspensivo. Muito embora exista um esforço argumentativo para demonstrar a probabilidade de direito, não há qualquer alegação ou demonstração de urgência, capaz de apontar a necessidade de subverter a ordem típica do processo. Nesse contexto, vislumbro ser possível aguardar o exercício do contraditório e a análise colegiada da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Após, ao Ministério Público, para parecer. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator